Tribunal: TJES
Processo: 5011538-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011538-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANA CRISTINA ALBERTO NEVES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011538-16.2023.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: ANA CRISTINA ALBERTO NEVES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL. MARCA ESPECÍFICA SOLICITADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. DECISÃO QUE DEVE PREVALECER. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANA CRISTINA ALBERTO NEVES
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
aduzindo a requerente ser portadora de Carcinoma de Células Escamosas Invasor PT1B2N0. Informa que seu médico assistente solicitou a realização o procedimento de Pielografia Retrógrada + Implante de Cateter Duplo J, sendo que a requerida, em auditoria, divergiu em relação a marca solicitada, encaminhando o pedido para uma junta médica. Busca, assim, seja a requerida compelida a autorizar todos os procedimentos solicitados por seu médico, além de danos morais.

Em contestação (ID 8758235), a requerida alega que houve a negativa da PINÇA ULTRASSONICA em razão de haver material semelhante em centro cirúrgico com a mesma finalidade e, quanto aos demais materiais, o médico assistente indicou uma marca, que é divergente da que consta disponível no portal da Unimed.

A sentença (ID 8758248) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5011538-16.2023.8.08.0024, CONFIRMO A LIMINAR a seu tempo proferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) CONDENO a Requerida: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos de “reimplante uretero-vesical a boari” e “colocação ureteroscópica de duplo J unilateral”, com utilização de pinça ultrassônica, na forma prescrita pelo médico assistente da Requerente: ANA CRISTINA ALBERTO NEVES; e

b) CONDENO a Requerida: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO a pagar indenização por danos morais à Requerente: ANA CRISTINA ALBERTO NEVES no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8758248), reiterando que seguiu as diretrizes da ANS na instauração de junta médica. Além disso, informa que inexiste danos morais no caso. Alternativamente, pretende sua redução.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 8758255).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Conforme se depreende dos autos, houve pedido médico para autorização de cobertura de procedimento conhecido como REIMPLANTE URETEROVESICAL A BOARI + COLOCAÇÃO URETEROSCOPICA DE DUPLO J UNILATERAL, feito por profissional de saúde competente que, inclusive, integra o convênio da parte ré, Dr. Gustavo Ruschi Bechara (CRM/ES 8935).

Contudo, a operadora do plano decidiu realizar uma junta médica para analisar a necessidade do procedimento. Na ocasião, o médico desempatador emitiu parecer autorizando os procedimentos de FIO GUIA HIDROFILO, CATETER DUPLO J 06FR X 26 CM, DRENO DE BLACKE e PINÇA ULTRASSÔNICA, porém em marca divergente da solicitada (ID 8758195).

Diante dessa situação, entendo que deve prevalecer a solicitação do médico assistente que, pela própria natureza de seu cargo, é o profissional que acompanha o quadro do paciente, quem mais conhece os detalhes que compõem o diagnóstico e o histórico do assistido. Por essas razões, tenho que sua indicação de procedimento possui um grau de precisão que melhor atende às necessidades do caso concreto.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIVERGÊNCIA CLÍNICA ENTRE OS PARECERES DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O SEGURADO E A JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE QUANTO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PREVALÊNCIA DA CONCLUSÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O SEGURADO. JURISPRUDÊNCIA DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise do agravo de instrumento, em regra, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
2. No caso vertente, a plausibilidade do direito milita em favor do agravado, porquanto em consonância com o entendimento firmado no âmbito deste TJES, no sentido de que havendo divergência clínica entre o laudo do médico assistente do segurado e a junta médica do plano de saúde, aquele deve prevalecer
. 3. De igual modo, o requisito relativo ao periculum in mora também está presente em prol do agravado, diante dos vários laudos elaborados pelo médico que o acompanha, por meio do qual se observa a persistência do quadro de dor sem melhora, mesmo após diversos procedimentos médicos conservadores. 4. Recurso improvido. Decisão agravada mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJES? Primeira Câmara Cível Ag. Inst. 0014671-60.2019.8.08.0035 Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões? Data de Publicação: 15/10/2019).

Assim, entendo que, em consonância com o entendimento já firmado, a indicação do médico assistente, o qual inclusive é contratado da recorrente, deve prevalecer sobre o parecer da junta médica.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que a autora é portadora de doença grave e a requerida, sem motivos plausíveis, buscou restringir seu tratamento, indo de encontro ao solicitado por seu médico assistente.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)